Tribunal: STF
Processo: RE 431715
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário
desta colenda Corte, ao julgar a ADI 2.031, rejeitou todas as
alegações de inconstitucionalidade do caput e dos §§ 1º e 2º do art.
 75 do ADCT, introduzidos pela Emenda Constitucional 21/99. Isto
porque as ações diretas de inconstitucionalidade possuem "causa
petendi" aberta. É dizer: ao julgar improcedentes ações dessa
natureza, o Supremo Tribunal Federal afirma a integral
constitucionalidade dos dispositivos questionados (Precedente: RE
343.818, Relator Ministro Moreira Alves).
Agravo regimental
manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação
da parte agravante a pagar multa de cinco por cento sobre o valor da
 causa, a ser revertida em favor da agravada, nos termos do art.
557, § 2º, do Código de Processo Civil.